Tribunal: TJMT
Processo: 1011611-18.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011611-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ROBERTO CESAR FRANCA DE ARAUJO - CPF: 970.229.501-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA –
FORNECIMENTO
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– LIMINAR DEFERIDA
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE DIRECIONADAS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela
INSTÂNCIA
recursal, em sede de
AGRAVO
de
INSTRUMENTO
, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de
INSTÂNCIA
.

O direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1019553-95.2021.8.11.0002 movida por ROBERTO CESAR FRANCA DE ARAÚJO, representado pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico artroplastia total de cotovelo (revisão/reconstrução) (conforme indicação médica), a ser realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, que o tratamento cirúrgico é de alto custo e, sendo, de responsabilidade da Alta Complexidade, de forma que o Município de Cuiabá não deve ser obrigado a fornecimento o tratamento cirúrgico.

Argumenta que em caso de manutenção da decisão para a realização do tratamento cirúrgico, pugna para que seja reconhecido como sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, e no mérito requer a reforma da decisão, cassando-a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do tratamento não é de responsabilidade do Município, na forma acima apresentada.

A antecipação de tutela foi deferida (ID. 93574964).

O requerente, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 96297008).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 96841957).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ROBERTO CESAR FRANCA DE ARAUJO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa nº 1019553-95.2021.8.11.0002
, em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que agravou da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Várzea Grande/MT, que deferiu o fornecimento de procedimento cirúrgico
artroplastia total de cotovelo (revisão/reconstrução)
(conforme indicação médica), a ser realizado no
prazo máximo de 20 (vinte) dias
,
em razão de uma fratura periprotética.

Colhe-se da decisão agravada:

“Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 10 (dez) dias, a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico artroplastia total de cotovelo (revisão/reconstrução) (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.”

O ente Municipal, irresignado com a decisão proferida, que
deferiu o pedido de liminar para o fornecimento do procedimento requerido,
interpôs o presente recurso, requerendo

seu feito suspensivo.

Conforme relatado, o efeito suspensivo foi indeferido em 08/07/2021 (ID. 92925999).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Ainda, o parecer do NAT acostado aos autos, enfatiza a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico,
vejamos:

“
Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Paciente apresenta Relatório Médico informando que foi submetido a artroplastia de ctovelo em 2015 devido a fratura complexa do cotovelo e em janeiro de 2021 nova fratura competa do compenente umeral (fl. 32), necessitando revisão da arroplastia do cotovelo, com urgência., dia 08/06/2021. Consta emissão de AIH datada de 08/06/2021 por fratura periprotética de cotovelo esquerdo. Consta RX elucidativo da fratura (Fl. 30). Consta pedido junto ao Sisreg datado de 08/06/2021: Procedimento contemplado pelo SUS, competencia do estado de Mato Grosso. Não há risco de vida, mas há necessidade do procedimento o mais breve/rapido possivel para a correção da fratura em tela
.”

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Feitas estas considerações, ficou demonstrada a necessidade do fornecimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde
do Agravado
.

Por fim, cabe ressaltar que verifica-se na decisão recorrida que somente foi direcionado ao Município a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento, e retomada ao domicílio.

Assim, conforme consta a informação nos autos, o requerente deverá ser incluso na central de regulação do SUS, pois, o procedimento é contemplado e de competência do Estado de Mato Grosso, e para este o direcionamento no fornecimento da cirurgia.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do fornecimento do procedimento cirúrgico
artroplastia total de cotovelo (revisão/reconstrução)
(conforme indicação médica anexa), razão pela qual a procedência da pretensão da tutela de urgência, deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022